Tribunal: TJBA
Processo: 8038035-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038035-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de urgência, conforme interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ. A controvérsia envolvia a rejeição da ilegitimidade passiva, a aplicabilidade do CDC e a impugnação ao valor da causa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se há urgência apta a permitir a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC para o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva;
(ii) saber se há urgência quanto à aplicabilidade do CDC; e
(iii) saber se a impugnação ao valor da causa justifica a via do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática encontra respaldo no Tema 988 do STJ, que admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.

Não se verificam elementos que demonstrem a existência de risco concreto de prejuízo irreparável ou de inutilidade da decisão futura, aptos a justificar a via excepcional do agravo.

Os argumentos do agravante não trazem elementos novos que justifiquem a superação da decisão agravada, tampouco distinguem a hipótese concreta da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no RMS 59.734/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 2430725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
8038035-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravada ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)